Tribunal: TJDFT
Processo: 0701284-98.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701284-98.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO FONSECA DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento (com pedido liminar) interposto por BRUNO FONSECA DE ARAÚJO (agente da Polícia Civil do Distrito Federal) contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública que, nos autos n. 0724588-15, indeferiu a medida de urgência consistente na progressão funcional à 1a Classe do cargo, a qual não teria ocorrido, em virtude da interrupção da contagem do tempo de efetivo exercício, decorrente do gozo de licença sem vencimento. Eis o teor da decisão ora revista: BRUNO FONSECA DE ARAÚJO ajuizou a presente ação de obrigação de fazer, cumulada com tutela de urgência, em face do DISTRITO FEDERAL, por meio da qual pugna que seja reconhecida a sua progressão funcional para a 1a Classe do cargo de Agente de Polícia do Distrito Federal Narra o autor, em suma, que a autoridade administrativa desconsiderou o período entre 01.09.2013 e 11.08.2018 como tempo de efetivo exercício do cargo de Agente de Polícia do DF de 2a Classe (4 anos e 11 meses), uma vez que a referida autoridade considerou interrompida a contagem de tempo para progressão funcional em virtude do lapso temporal em que o autor esteve em gozo de licença sem vencimento, por um ano. Argumenta que o período de licença para tratar de assuntos particulares, havido entre o dia 11.08.2018 a 01.08.2019, não pode resultar em interrupção da contagem de tempo para progressão, mas apenas suspensão. É o relatório. Decido. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, a probabilidade do direito invocado, tendo em vista que o artigo 1.o, § 3.o da Lei n.o 8.437/1992 proíbe a concessão de “medida liminar que esgote, Narra o agravante que: (i) progrediu à segunda classe da Carreira Policial Civil do Distrito Federal em 10.08.2013; (ii), os efeitos administrativos e financeiros da progressão passaram a vigorar no primeiro dia do mês subsequente ao preenchimento de todos os requisitos legais (art. 7o 1 , do Decreto no 7.652/2011), de sorte que a contagem do interstício quinquenal para a primeira classe iniciou em 1o.09.2013, 21 dias após a progressão efetiva; (iii) em 11.08.2018, após atingir os 5 anos na classe, mas sem sua progressão formal, que ocorreria em 1o.09.2018, solicitou afastamento sem remuneração (retorno em 1o.08.2019) ; (iv) em decorrência do licenciamento sem remuneração, o tempo de serviço para progressão foi interrompido, reiniciando, ainda que faltando apenas 21 (vinte e um) dias - exatamente o tempo que levou entre sua progressão à 2a classe e o ínicio de seus efeitos administrativos - a contagem para a obtenção do prazo para a progressão funcional à primeira classe; (v) foi aprovado no curso de aperfeiçoamento necessário à progressão para a primeira classe (Doc. 04), assim como apresenta avaliação de desempenho satisfatória, preenchendo os requisitos necessários à progressão funcional contidos nos incisos II e III, do art. 3o, do Decreto no 7.652/20; (vi) negado o requerimento administrativo (e os respectivos recursos), com fundamento no não atendimento ao requisito exposto no art. 3o, Inciso I, alínea c, do Decreto no 7.652/2011. No que concerne à probabilidade do direito, sustenta, em síntese, a ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nas palavras do agravante: (i) não é razoável nem proporcional reiniciar a contagem do prazo quinquenal, na falta de menos 1 (um) mês para completar tal período, notadamente quando o afastamento do Requerente se deu por razões alheias a sua atuação; (ii) Igualmente está em desacordo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao princípio da isonomia, quando se compara a referida situação às demais 3 hipóteses de interrupção previstas no art. 4o, do Decreto no 7.652/2011, quais sejam, suspensão disciplinar, falta injustificada e prisão em virtude de sentença transitada em julgado (atos ilícitos). Afirma que o Decreto no 7.652/2011, ao criar punição não estabelecida em lei que faz com o servidor necessite esperar nova recontagem do prazo, diante de alguma das hipóteses de interrupção de prazo, extrapolou seus limites de dar executoriedade à matéria de reserva legal. Em relação ao perigo de dano, sustenta que o fato de a progressão funcional resultar em aumento de salário do servidor, que está sendo financeiramente prejudicado por não ter assegurada a sua evolução na carreira como Agente de Polícia Civil do Distrito Federal. Pugna (liminar e mérito), pela concessão da tutela antecipada, para aplicar ao presente caso o instituto da suspensão de prazo em vez da interrupção, computando ao interstício, o tempo anterior ao afastamento sem remuneração do Autor. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista, e com isso, indeferir a concessão da liminar (CPC, Art. 1019, I). É que a probabilidade do direito (patente ilegalidade do ato) não se apresenta satisfatoriamente demonstrada ao ponto de respaldar a imediata ingerência na atuação da Administração. De plano, destaca-se que não se evidenciam irregularidades no procedimento administrativo (garantido o contraditório e a ampla defesa). O Decreto n. 7.652/2011 regulamenta os requisitos necessários para a progressão funcional, em conformidade ao artigo 5a, § 4o da Lei n. 9.264/96, que dispõe acerca da Carreira de Policial Civil do Distrito Federal, nos seguintes termos: "Art. 4o Será considerado interrompido o exercício de que trata o inciso I do caput do art. 3o em decorrência de: I - licenças ou afastamentos sem remuneração; II - suspensão disciplinar; III - falta injustificada; e IV - prisão em virtude de sentença transitada em julgado. Parágrafo único. Interrompido o exercício, a contagem do interstício começará a correr a partir do retorno do servidor à atividade." O motivo determinante do ato ora impugnado teria sido o afastamento (incontroverso) do agravante, decorrente de licença sem vencimentos, a qual teve início 21 dias antes da progressão formal de classe. No ponto, o expediente da Divisão de Planejamento e Estatística da PCDF registra: [...] o servidor entrou em exercício em 12/08/2010 e que foi concedida progressão funcional à 2a Classe em 01/09/2013. A próxima progressão funcional (1a Classe) seria em 01/09/2018, caso o servidor tivesse cumprido o interstício de 01/09/2013 a 31/08/2018, ininterruptamente, conforme insculpido no art. 3o, Inciso I, "b" do Decreto no 7652/2011. No entanto, o servidor solicitou Licença para Tratar de Assuntos Particulares, sem remuneração, concedida de 11/08/2018 a 09/08/2021. O servidor requereu interrupção da Licença a partir de 01/08/2019. Desta forma, ao interromper seu interstício, o reinício da contagem começou a partir do retorno do servidor à atividade, 01/08/2019, sendo o novo período ininterrupto a ser cumprido o de 01/08/2019 a 31/07/2024, com previsão de concessão da progressão à 1a Classe em 01/08/2024, caso cumpra todos os requisitos legais previstos no Decreto no 7652/2011 [...] Em resposta ao “recurso hierárquico” contra a decisão do Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas (teria negado provimento ao recurso anteriormente interposto contra decisão do Chefe do Serviço de Planejamento, Desenvolvimento e Estatística – SPDE/DGP que, por sua vez, indeferiu requerimento originário) está consignado: [...] O decisum ora atacado se fundamentou na estrita prescrição normativa, que nos termos do art. 4o, inc. I, do Decreto no 7.652/2011 considera como interrompido o exercício, para fins de progressão na carreira de Polícia Civil do DF e, também, trouxe a lume dois arestos do Eg. TJDFT que tratam especificamente sobre a matéria em exame, no sentido de que o afastamento ou licença sem remuneração, interrompe o prazo de contagem de exercício. Assim, não há se falar em violação aos princípios administrativos, como alegou o recorrente, no não reconhecimento de contagem de tempo anterior à interrupção. A decisão atacada respeitou o mais fundamental dos princípios administrativos, que é o da legalidade e se alicerçou em jurisprudência específica e análoga ao caso concreto [...] Sobre a matéria, este Egrégio Tribunal de Justiça manifestou o seguinte entendimento: ADMINISTRATIVO. CARREIRA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REESTRUÇÃO DA CARREIRA. LICENÇA SEM VENCIMENTOS. INTERRUPÇÃO DO INTERSTÍCIO NECESSÁRIO PARA A PROMOÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. 1. Guardando vassalagem ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, à administração pública é resguardado o poder discricionário de reestruturar os planos de cargos das carreiras públicas e adequá-los à realidade e à necessidade do serviço público, redundando na modificação das referências de enquadramento e na forma como deverão ser alcançadas pelos servidores que as integram, não derivando da reestruturação ofensa ao direito dos servidores ativos e inativos que integram as carreiras alcançadas pela modificação de regime jurídico havida. 2. Prescrevendo a regulamentação antiga e a vigente da Carreira Polícia Civil do Distrito Federal que o afastamento do servidor das suas funções, sem o auferimento de vencimentos, enseja a interrupção do interstício necessário para a obtenção da sua progressão e patenteado que à época do seu afastamento ainda não satisfazia os requisitos necessários à sua promoção de acordo com a lei que então vigorava, sua progressão deve guardar subserviência ao prescrito pela novel normatização, não lhe sobejando direito à obtenção da promoção cujos requisitos ainda não havia suplantado. 3. Recurso conhecido e improvido. Unânime. (6a Turma Cível, Acórdão n. 241586). Nesse quadro fático-jurídico, não se mostra viável, na estreita via eleita, o pretendido juízo de valor acerca da razoabilidade e proporcionalidade da norma, pena de indevida interferência do Judiciário na conduta administrativa (pautada no princípio da legalidade estrita), e oblíqua ofensa ao princípio da isonomia (regras legais de progressão funcional, aplicáveis a todos os servidores da PCDF). Forçoso reconhecer que esses fatores comprometem os requisitos à concessão da tutela de urgência recursal, de sorte que a questão deve ser melhor examinada na fase instrutória (CPC, Art. 300, caput). Indefiro o pedido liminar. Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as informações. Conclusos, após. Brasília/DF, 22 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito